Tribunal: TJDFT
Processo: 0721954-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, aviado por Thayná Rezende da Silva Santos e Outra em face da decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor pelos agravados – Fundação de Crédito Educativo e Outro –, diante da discordância dos exequentes quanto ao pedido de parcelamento do débito que formularam, indeferira-o, intimando-as a comprovarem o pagamento do débito sobejante informado pelas credoras, no montante de R$ 2.477,79 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformadas, objetivam as agravantes a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mediante sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, após o regular processamento, a ratificação dessa decisão, para que seja excluída do débito a atualização monetária que incidira sobre o valor principal devido, consolidando como valor restante para o pagamento da dívida a quantia de R$1.521,42 (um mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), ratificado o parcelamento da dívida em 15 (quinze) parcelas, perfazendo o montante individualizado, e suspensa a cobrança de custas e honorários advocatícios, mediante incidência dos efeitos da gratuidade de justiça. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram as agravantes, em suma, que, conquanto a Magistrada a quo tenha excluído do débito exequendo o percentual de 10% (dez por cento) referente aos honorários advocatícios, em virtude da gratuidade de justiça lhes concedida, posteriormente, prolatara decisão que ratificara a incidência do percentual apontado, de molde que o valor remanescente devido, de R$1.521,42 (um mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e dois reais), fora acrescido, passando a perfazer o total de R$ 2.477,79 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). Pontificara que, dessarte, a dívida atualizada, somada ao valor pago, alcança a quantia de R$10.477,79 (dez mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), que perfaz exatamente o valor da dívida original acrescida de 10% (dez por cento) referente aos honorários advocatícios, descerrando, segundo defendera, a ilegitimidade da obrigação lhes imputada. Pontificaram que a atualização monetária que fizeram as exequentes incidir sobre o débito é indevida, denotando excesso de cobrança, aludindo à gratuidade de justiça lhes concedida, que, segundo afirmaram, não afastaria a incidência dos honorários, mas ressoaria hábil a suspender sua cobrança e das custas judiciais. Consignaram que a gratuidade de justiça afastara a cobrança a maior dos valores apresentados na ação, que corresponde a R$9.521,42 (nove mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), evidenciando que a parte agravada intenta subverter o direito que as assiste, almejando aplicar juros sobre juros para manter os ganhos financeiros que não seriam mais devidos. Asseveraram que o Juízo a quo, em decisão liminar, autorizara o pagamento da dívida mediante parcela inicial no percentual de 30% (trinta por cento) do débito, e pagamento do restante em 06 (seis) parcelas, razão pela qual as partes efetuaram o pagamento de 90% do valor devido e pleitearam a reconsideração da quantidade de parcelas, devido à inviabilidade financeira de pagamento integral, aduzindo que, entrementes, após manifestação da parte agravada, a decisão judicial arrostada assentara que o montante da dívida seria superior ao pretendido pelas agravantes, determinando que não haveria parcelamento para a quitação da dívida. Defenderam tratar-se de situação teratológica, pois inexistiria óbice em se considerar o parcelamento da dívida, tendo em vista que a devedoras comprovaram que não possuem condições de adimplemento a dívida em parcela única. O instrumento fora adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, aviado por Thayná Rezende da Silva Santos e Outra em face da decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor pelos agravados – Fundação de Crédito Educativo e Outro –, diante da discordância dos exequentes quanto ao pedido de parcelamento do débito que formularam, indeferira-o, intimando-as a comprovarem o pagamento do débito sobejante informado pelas credoras, no montante de R$ 2.477,79 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformadas, objetivam as agravantes a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mediante sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, após o regular processamento, a ratificação dessa decisão, para que seja excluída do débito a atualização monetária que incidira sobre o valor principal devido, consolidando como valor restante para o pagamento da dívida a quantia de R$1.521,42 (um mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), ratificado o parcelamento da dívida em 15 (quinze) parcelas, perfazendo o montante individualizado, e suspensa a cobrança de custas e honorários advocatícios, mediante incidência dos efeitos da gratuidade de justiça. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a incidência da verba honorária prevista no artigo 827 do estatuto processual sobre o débito exequendo, diante da proposta de proposta de acordo que apresentaram as agravantes e da gratuidade de justiça que lhes fora assegurada, e, ademais, da legitimidade dos cálculos apresentados pelos credores, notadamente quanto à incidência de atualização monetária, e, alfim, da obrigatoriedade de parcelamento da dívida na forma pretendida pelas devedoras. Emoldurada a controvérsia, afere-se que, conquanto já resolvida a proposta de acordo, não há que se falar em exigibilidade dos encargos de mora individualizados em vista da gratuidade de justiça conferida às devedoras, afigurando-se ilegítima, ao menos por ora, a inclusão para pagamento imediato, no débito exequendo, dos valores relativos aos honorários do art. 827 do estatuto processual, inexistindo, entrementes, ilegitimidade quanto ao indeferimento do parcelamento postulado. Afigura-se pertinente, para o deslinde da controvérsia, o registro dos atos processuais relevantes, evitando-se, inclusive, o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos, afere-se que, aviada a ação executiva volvida à satisfação do débito no valor de R$ 9.521,42 (nove mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), sobreviera decisão que determinara a emenda da peça pórtico, sob pena de indeferimento da inicial[1]. Recebida a emenda, o Juízo a quo determinara a citação das executadas, ora agravantes, para pagamento do débito, destacando a incidência dos honorários de 10% (dez) por cento sobre o valor do débito na forma da legislação processual, e sua redução pela metade, caso adimplida a dívida no prazo de 03 (três) dias contados da citação[2]. Comparecendo aos autos, as executadas/agravantes manifestaram-se, destacando seu desinteresse em apresentar embargos à execução, formulando proposta de parcelamento do débito e propugnando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça[3]. Atendendo à determinação de manifestação quanto aos termos propostos, os exequentes informaram o desinteresse na proposta apresentada[4], advindo decisão que deferira a gratuidade de justiça postulada pelas devedoras e determinara o prosseguimento do feito nos moldes inicialmente determinados[5]. Em face dessa determinação, as executadas novamente compareceram aos fólios, informando o depósito do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e propugnando o parcelamento do remanescente, no montante de R$1.521,00 (um mil, quinhentos e vinte e um reais), em 15 (quinze) parcelas[6], ao que os exequentes renovaram a negativa, postulando o pagamento da quantia complementar no importe de R$ 2.477,79 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos). O Juízo a quo, diante da recusa dos exequentes, indeferira a pretensão de parcelamento vindicada pelas devedoras, determinando sua intimação para pagamento do valor remanescente atualizado até a data de efetivo pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias[7]. Alinhados esses registros. desponta inexorável que a verba honorária estabelecida pelo artigo 827 do estatuto processual estampa previsão impositiva, não se admitindo seu afastamento ainda que remida a dívida, como sói ocorrer nos cumprimentos de sentença (artigo 523, § 1o, do Códex Processual). Ademais, tampouco a solicitação de parcelamento ressoaria hábil a ilidir sua incidência, inviabilizando mesmo sua redução na forma prevista no § 1o daquele dispositivo. Quanto ao tema, afigura-se oportuna importante preleção de Elpídio Donizetti, o qual apontara que, “Somente o pagamento integral (que compreende o valor do crédito atualizado e despesas processuais) permite a redução da verba honorária na forma do § 1o. Se houver solicitação de parcelamento (moratória legal do art. 916), não há possibilidade de redução”.[8] Diante desse alinhado, sobeja que, embora inviável o acolhimento da pretensão aviada pelas agravantes no tocante à alforria da verba honorária fixada por ocasião do recebimento do executivo, que, registre-se, diante do parcelamento requestado, deve incidir sobre a totalidade da dívida, aferido que restaram elas contempladas com a gratuidade de justiça, a verba honorária, conquanto devida, deve restar suspensa por força da garantia lhes assegurada. É que, cuidando-se de verba advocatícia decorrente da necessidade de deflagração do executivo para auferimento do valor devido, sobre ela incide a regulamentação processual inerente às verbas de sucumbência. Confira-se, acerca da natureza sucumbencial da verba honorária fixada no artigo 827 do estatuto processual, a lição catedrática adiante transliterada: “(...) Ao juiz cabe, ao despachar a inicial, fixar, de plano, os honorários de advogado a serem pagos pelo executado nos termos do art. 827 do CPC. Portanto, descartada a hipótese de pagamento nos três dias pelo executado, a verba honorária poderá ser elevada em até 20% quando rejeitados os embargos à execução. Ainda que tais embargos não sejam opostos, a majoração poderá ocorrer ao final do procedimento executivo, em atenção ao trabalho prestado pelo advogado do exequente. Veja o art. 827, § 2.o, citado retro. O legislador não fixa quando se dá o final do procedimento executivo, para fins de majoração da verba honorária nos casos em que não forem opostos embargos do executado em atenção ao trabalho prestado pelo advogado, mas tal aspecto é importante de ser definido, pois imagine-se a situação de o juiz elevar a verba honorária após a alienação do bem em leilão público e o valor arrecadado dê apenas para pagar o que se tinha na execução (mais honorários, custas etc.) antes de elevada a verba honorária. Nesse caso, deverá o advogado prosseguir na execução contra o executado para realizar nova penhora e expropriação do bem, para satisfação do percentual elevado no final do procedimento executivo. (...)”[9] Fixada essa premissa e evidenciado que os honorários advocatícios previstos no dispositivo individualizado parametrizam-se pela regulamentação ordinária de regência das verbas sucumbenciais, irrefragável a conclusão de que, agraciada a parte sucumbente com a gratuidade de justiça, os honorários decorrentes da deflagração do executivo, a despeito de devidos, devem ficar suspensos de conformidade com a legislação incidente à espécie. Com efeito, a circunstância de serem contempladas com o benefício não enseja sua alforria da obrigação de custear honorários advocatícios, pois esse beneplácito não tem o condão de elidir a aplicação e sua sujeição aos princípios da sucumbência e da causalidade, inclusive porque derivam do mesmo diploma legal codificado que delineia a concessão da gratuidade judiciária. Consoante comezinho princípio de hermenêutica, o ordenamento jurídico deve ser analisado e interpretado como um todo unitário, e não de forma fragmentária, afigurando-se inviável se extrair de cada dispositivo normativo exegese isolada, de forma a ser resguardada a coerência lógica e jurídica e a consistência do sistema normativo. Ante essas premissas apura-se que, não obstante o artigo 98 do Códex Processual assegure isenção aos beneficiários da justiça gratuita da obrigação de custear os honorários de advogados e peritos (inciso VI), o § 3o do mesmo dispositivo, guardando vassalagem ao princípio da sucumbência que está amalgamado no estatuto processual civil, estabelecera que mesmo o beneficiário da justiça gratuita, em restando vencido, está obrigado a suportar as despesas da ação que ajuizara se, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, se verificar alteração na sua situação financeira que o municie com aparato para solvê-las, findo os quais restarão definitivamente prescritas. Como o custeio das verbas sucumbenciais pressupõe a prévia cominação de obrigação ao vencido, a decisão que autoriza a deflagração de execução por quantia certa, então, deve, em vassalagem ao princípio da sucumbência e em subserviência ao regramento que está amalgamado no artigo 827 daquele Códex, cominar ao executado beneficiário da justiça gratuita a obrigação de custeá-las, ressalvado, contudo, que somente deverá o beneficiado solvê-las se, dentro do interregno legalmente assinalado, se verificar alteração na sua situação financeira que o habilite a resgatá-las sem prejuízo da sua mantença e da sua família, findo o qual restará definitivamente alforriado da obrigação ante o implemento da prescrição. Aliás, se não cominada essa obrigação pelo provimento que solver a ação, o prescrito pelo dispositivo em cotejo restaria desprovido de eficácia material, pois, ainda que se verificasse mutação na situação financeira do vencido, não lhe teriam sido carreados os encargos sucumbenciais, e não poderia essa lacuna ser suprida mediante decisão a ser proferida após a prolação da sentença definitiva. Desse modo, ao executado devem, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ser cominadas as verbas sucumbenciais, com a única ressalva de que somente ficará jungido à obrigação de custeá-las se puder fazê-lo, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da sua economia doméstica, restando definitivamente alforriado da obrigação de custeá-las se ao final desse interregno não se verificar nenhuma mutação em sua situação financeira. Assim, na espécie, conquanto agraciadas com os benefícios da justiça gratuita, as agravantes não podem ser alforriadas do pagamento da verba honorária que lhes deve ser debitada, como corolário do princípio da causalidade, por terem dado ensejo, mediante sua inadimplência, ao aviamento da execução por quantia certa subjacente, devendo tão somente ser sobrestada a exigibilidade dos encargos na forma legalmente estabelecida, consoante emerge do cotejo sistemático da regulação conferida ao executivo e, ademais, quanto aos efeitos da sucumbência, em ponderação com as ressalvas derivadas da assistência judiciária. De seu turno, no que se refere à insurgência das agravantes quanto ao parcelamento do débito, ressoa patente que, não anuindo os exequentes com o parcelamento requestado em desconformidade com a preceituação legal, inexiste direito subjetivo ao pagamento de forma parcelada. Quanto ao ponto, merece ser salientado que o dispositivo processual que rege o instituto exige o reconhecimento da dívida acompanhado do depósito de 30% do valor da execução como requisito para o deferimento do pedido parcelamento, que, de sua vez, deverá observar o prazo máximo de 06 (seis) meses, nos termos adiante transcritos: “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês.” Desse alinhado afere-se que a aplicação do instituto, exige o reconhecimento da dívida acompanhado do depósito de 30% do valor atualizado da execução, que deve compreender, outrossim, as custas e os honorários advocatícios, ao passo que a pretensão de parcelamento do remanescente não deve superar o interregno de 06 (seis) meses, e, somente quando observados esses pressupostos, poderá ser aferido que eventual recusa por parte dos exequentes fora injusta. Obstada a subsistência de direito subjetivo das agravantes à obtenção do parcelamento da obrigação, independentemente da anuência dos credores, depura-se, então, que, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da pretensão de parcelamento do débito exequendo, o inconformismo, ao menos nessa análise perfunctória, não deve prosperar quanto ao ponto. Alfim, no que se refere à alegação de excesso de execução decorrente da forma de atualização monetária, não lograram as agravantes evidenciar eventual equívoco em que teriam incorrido os exequentes, porquanto não apontaram em que ponto a atualização monetária que fizeram os exequentes incidir sobre o débito restaria equivocada, inviabilizando que a insurgência seja examinada nessa via recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, afere-se, no caso em tela, a plausibilidade de parte do alegado, ensejando que seja agregado parcial efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada apenas no tocante à exigibilidade, de imediato, dos honorários advocatícios fixados por ocasião da deflagração do executivo. Alinhadas essas considerações, agrego ao agravo parcial efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão agravada na parte em que determinara o imediato pagamento dos encargos previstos no artigo 827, do estatuto processual, junto ao débito exequendo, pois, conquanto devida a verba, a incidir sobre a integralidade do débito exequendo, deve ter sua exigibilidade suspensa em razão de serem as agravantes beneficiárias da justiça gratuita, podendo o executivo prosseguir quanto ao mais. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Em após, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75299255 (fl. 48), Execução de Título Extrajudicial no 0734813-42.2020.8.07.0001. [2] - ID Num. 77109375 (fls. 66/71), Execução de Título Extrajudicial no 0734813-42.2020.8.07.0001. [3] - ID Num. 93157315 (fls. 138/141), Execução de Título Extrajudicial no 0734813-42.2020.8.07.0001. [4] - ID Num. 94032627 (fls. 172/174), Execução de Título Extrajudicial no 0734813-42.2020.8.07.0001. [5] - ID Num. 94044674 (fls. 180/181), Execução de Título Extrajudicial no 0734813-42.2020.8.07.0001. [6] - ID Num. 94292884 (fls. 184/189), Execução de Título Extrajudicial no 0734813-42.2020.8.07.0001. [7] - ID Num. 95028941 (fl. 200), Execução de Título Extrajudicial no 0734813-42.2020.8.07.0001. [8] - DONIZETTI, Elpídio Novo Código de Processo Civil Comentado, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2018. p. 905. [9] - ABELHA, Marcelo Manual de execução civil, 5.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 387.